Tribunal: TJDFT
Processo: 0727350-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727350-81.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. RECORRIDO: KARLLEANNDYSON ALBUQUERQUE FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CCS-BACEN. PESQUISA. INVIABILIDADE. INEFICÁCIA DA DILIGÊNCIA. 1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) do Banco Central do Brasil (Bacen) se assemelha ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário ao Banco Central do Brasil (Sisbajud) quanto à base de dados, mas, ao contrário deste, não informa valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e de aplicações. 2. Afigura-se, em uma análise não exauriente do feito, medida inócua que não propiciará proveito à satisfação do crédito exequendo, mormente quando se observa que recentemente foi realizada pesquisa junto ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). 3. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 139, inciso IV, 789, 797 e 824, todos do mesmo diploma legal, ante a possibilidade de adoção de medidas atípicas para cumprimento da decisão judicial, atribuindo efetividade à tutela jurisdicional pretendida, especialmente no caso de ações de execução, as quais tramitam exclusivamente sob o interesse do credor; c) artigo 1o, §4o da Lei Complementar 105/2001, o qual autoriza a quebra de sigilo bancário para apuração de ilícito de qualquer natureza e em todo procedimento judicial. Aponta, quanto às alíneas “b” e c”, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Luiz Henrique Cruz Azevedo, OAB/SP 315.367 e Tiago Takao Kohara, OAB/SP 314.453 (ID 46382555 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta contrariedade aos artigos 4o, 139, inciso IV, 789, 797 e 824, todos do CPC, bem como ao indicado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora ao concluir que “(...) Afigura-se, em uma análise não exauriente do feito, medida inócua que não propiciará proveito à satisfação do crédito exequendo, mormente em razão da pesquisa recentemente efetuada junto ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) nos autos do processo originário, em 9.6.2022” (ID 39651797 - Pág. 1), se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, in verbis: “6. Jurisprudência sedimentada no sentido de que: "a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (REsp 1.864.190/SP, Terceira Turma, DJe 19/6/2020)” (REsp n. 2.043.328/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto ao indicado malferimento ao artigo 1o, §4o da Lei Complementar 105/2001, bem como ao apontado dissenso pretoriano, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) A ausência de menção sobre a quebra de sigilo bancário não enseja a reforma do julgado. O sigilo bancário representa projeção específica do direito à intimidade previsto no art. 5o, inc. X, da Constituição Federal. A inviolabilidade do sigilo bancário não possui caráter absoluto, razão pela qual as informações relativas ao referido sigilo poderão ser acessadas por terceiros quando restar demonstrada a existência de motivos excepcionais que justifiquem a medida, desde que haja autorização judicial. A mera insuficiência de dados sobre a situação financeira do embargado não é suficiente para autorizar a quebra do sigilo bancário requerida, principalmente porque é ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, e cabe a ele envidar esforços para tanto. A ausência de êxito nas tentativas de localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de pesquisas aos sistemas à disposição do Poder Judiciário, indica a inutilidade da medida pleiteada nos autos. Isso porque eventual penhora somente poderá recair sobre valores existentes na conta bancária do devedor e a obtenção de informações sobre a movimentação pretérita de suas contas é irrelevante para a satisfação do débito” (ID 42935288 - Págs. 1 e 2). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030